Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-97.2025.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-97.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR - CPF: 024.469.641-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO:
PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “RUA DESCONHECIDA”. DESNECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. INSTRUMENTO DE PROTESTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA
ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar não comprovada a constituição em mora do devedor, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “rua desconhecida” e da ausência, no instrumento de protesto, de indicação da modalidade de intimação, pretendendo a credora a reforma da sentença e o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual comprova a mora, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “rua desconhecida”; e (
ii
) estabelecer se a ausência de indicação da modalidade de intimação no instrumento de protesto autoriza a extinção
do processo quando subsiste fundamento autônomo para a comprovação da mora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969 condiciona a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente à comprovação da mora ou do inadimplemento e admite sua demonstração por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora constitui requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça fixa que o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual basta para comprovar a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

A remessa da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato satisfaz objetivamente a exigência de comprovação da mora, ainda que a correspondência retorne com a anotação “rua desconhecida”.

A devolução da correspondência por “rua desconhecida” não afasta a eficácia da notificação, pois a tese firmada no Tema 1.132 do STJ condiciona a comprovação da mora ao envio da comunicação ao endereço contratual, e não ao êxito material de sua entrega.

A solução da controvérsia prescinde da demonstração de má-fé do devedor ou da apuração de eventual fornecimento deliberado de endereço incorreto ou desatualizado, bastando a verificação objetiva de que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato.

A diferença entre as anotações de devolução “rua desconhecida”, “não procurado” e “endereço insuficiente” não altera a solução jurídica quando
comprovada a remessa da notificação ao endereço contratualmente informado, conforme a orientação jurisprudencial aplicada ao caso.

A ausência de indicação da modalidade de intimação no instrumento de protesto não sustenta a extinção do processo, porque o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato constitui fundamento autônomo e suficiente para a comprovação da mora.

O reconhecimento da validade da notificação extrajudicial afasta o fundamento que levou ao indeferimento da petição inicial e à extinção prematura do processo.

O provimento do recurso não autoriza o deferimento imediato da liminar de busca e apreensão pela instância revisora, pois a sentença não examinou os demais pressupostos necessários ao regular processamento da demanda e à apreciação da medida prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento: 1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual comprova a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, independentemente do efetivo recebimento da correspondência. 2. A devolução da notificação com a anotação “rua desconhecida” não afasta a constituição em mora quando comprovada a remessa ao endereço constante do contrato. 3. A irregularidade ou insuficiência do instrumento de protesto não autoriza a extinção do processo quando a mora se encontra comprovada, de forma autônoma, pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual. 4. Afastado o fundamento da extinção prematura do processo, os autos devem retornar ao Juízo de origem para exame dos demais pressupostos da demanda e das providências subsequentes, sem supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC,
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Segunda Seção; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.115.447/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024,
DJe
21.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000241-62.2023.8.11.0100, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024,
DJe
03.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1020156-27.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2024,
DJe
10.12.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1031435-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025,
DJe
17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária ajuizada em face de
PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR
.

Na origem, a parte autora ajuizou a demanda com fundamento em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, pretendendo a busca e apreensão do bem objeto da garantia.

O Juízo de origem determinou que a parte autora comprovasse a constituição em mora do devedor. Em atendimento, foi juntado instrumento de protesto. Contudo, ao sentenciar, o Magistrado entendeu não demonstrada a regular constituição em mora, ao fundamento de que a notificação extrajudicial retornou com
a anotação
“rua desconhecida”
e o instrumento de protesto não evidenciava a modalidade pela qual teria sido realizada a intimação do devedor.

Por conseguinte, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, atribuindo à parte autora as custas remanescentes, se existentes, sem fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de
tria
ngularização processual.

Em suas razões recursais,
o

recorrente

suscita

os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

1.
Sustenta, em síntese, que a mora foi regularmente comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor no instrumento contratual.

2. Defende a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, segundo o qual, para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

3. Assevera, por fim, que eventual insuficiência ou desatualização do endereço informado no momento da contratação não pode ser imputada ao credor e sustenta a validade do protesto cartorário apresentado.

4.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Recurso tempestivo, conforme
certidão
ID. 232056167

e
preparo
recursal
devidamente recolhido
, conforme certidão
ID.
232636155
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO: PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender ausente a regular comprovação da mora do devedor.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço informado pelo próprio devedor no instrumento contratual, circunstância suficiente para comprovação da mora, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Defende que a devolução da correspondência com anotação
“rua desconhecida”
não descaracteriza a mora, pois a legislação de regência e o precedente repetitivo dispensam a prova do efetivo recebimento da notificação quando demonstrado o seu envio ao endereço contratualmente indicado.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pela Apelante.

1
.
Da comprovação da mora
.

Compulsando os autos, tenho que a tese jurídica arguida pela parte Apelante deve ser acolhida.

Explico.

A controvérsia cinge-se a definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação
“rua desconhecida”
impede a comprovação da mora quando a correspondência foi encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
”. [
g.n
.]

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º [...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). [
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e constitui requisito indispensável ao regular processamento da ação de busca e apreensão.

A controvérsia acerca da extensão da exigência legal foi dirimida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e nº 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, dando origem ao Tema 1.132, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

A orientação vinculante é objetiva: exige-se a comprovação do
envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a demonstração de seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

No caso concreto, a própria sentença reconhece que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, reputando, contudo, inválida a constituição em mora porque a correspondência retornou com a anotação
“rua desconhecida”
.

Com a devida vênia, esse fundamento não subsiste.

Com efeito, uma vez demonstrado que a correspondência foi remetida ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual, mostra-se atendida a exigência estabelecida no artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, segundo a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132.

A circunstância de a correspondência não ter sido efetivamente entregue, em razão da anotação
“rua desconhecida”
, não autoriza, por si só, a conclusão de inexistência da mora quando comprovado que o credor dirigiu a comunicação ao endereço contratualmente informado.

Isso porque a tese repetitiva não condiciona a comprovação da mora ao êxito material da entrega da correspondência, mas à demonstração de que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual.

É importante registrar, neste ponto, que a conclusão adotada
não depende do reconhecimento de eventual má-fé do devedor
, tampouco da afirmação de que teria deliberadamente fornecido endereço incorreto ou desatualizado.

Embora a Apelante desenvolva argumentação nesse sentido, a solução da controvérsia prescinde dessa premissa subjetiva. Para o deslinde recursal, basta
verificar objetivamente que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, circunstância submetida diretamente à tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AOENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.
”

(N.U 1000241-62.2023.8.11.0100, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE em 03/05/2024).

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR POR "NÃO PROCURADO". COMPROVAÇÃO DA MORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, firmou o entendimento de que, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

- O envio da notificação ao endereço fornecido no contrato é suficiente, ainda que o AR tenha retornado com a indicação de "não procurado", uma vez que cabe ao devedor diligenciar na busca de suas correspondências em localidade de difícil acesso, conforme os precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recurso provido.

- Tese de julgamento:

“A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato é válida para fins de constituição em mora, independentemente de a devolução do AR indicar "não procurado". [...] (N.U 1020156-27.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 10/12/2024)

A hipótese dos autos guarda pertinência direta com a orientação jurisprudencial acima delineada.

Embora a anotação aposta na correspondência seja
“RUA DESCONHECIDA”
, e não
“
NÃO PROCURADO”
, a distinção não altera a solução jurídica do caso, pois o elemento determinante, à luz do Tema 1.132/STJ, consiste na comprovação de que a notificação foi efetivamente enviada ao endereço indicado no instrumento contratual.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência
hodierna
do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO .
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA
N .
1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros"
(REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no
contrato.
Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024)

Nessa linha
, a jurisprudência deste Tribunal também já enfrentou situação específica de devolução da notificação por
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
, reconhecendo a comprovação da mora:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
MORA .
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO
ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de busca e apreensão. A agravante pleiteia a revogação da decisão, alegando ausência de constituição válida de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) definir se houve a constituição em mora do devedor, apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação "endereço insuficiente
" .
III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

IV .
DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10314355520248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Nesse contexto, a devolução da correspondência com a anotação
“rua desconhecida”
não afasta, por si só, a eficácia da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, sobretudo porque exigir do credor, além da remessa ao endereço contratualmente informado, a efetiva localização do destinatário significaria estabelecer requisito não contemplado na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, a ausência de indicação da modalidade de intimação no instrumento de protesto não sustenta a extinção do processo.

Isso porque, ainda que o protesto apresentado não seja suficiente, isoladamente considerado, para comprovar a forma pela qual o devedor teria sido intimado, subsiste fundamento autônomo e bastante para demonstração da mora: o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Assim, a controvérsia acerca da regularidade formal da intimação promovida no âmbito do protesto não interfere na conclusão alcançada, pois a constituição em mora encontra suporte independente na notificação extrajudicial remetida ao endereço contratual.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma preconizada pela legislação de regência, na medida em que foi remetida ao endereço constante do contrato, devendo ser reconhecida a eficácia do ato, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Consequentemente, deve ser afastado o fundamento que conduziu ao indeferimento da petição inicial e à extinção prematura do processo.

Todavia, o provimento do recurso não implica o deferimento imediato, por esta instância revisora, da medida liminar de busca e apreensão.

A sentença recorrida extinguiu o processo em razão da suposta ausência de comprovação da mora, sem prosseguir no exame dos demais pressupostos necessários ao regular processamento da demanda e à apreciação da medida prevista no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Desse modo, afastado o óbice reconhecido na origem, impõe-se a remessa dos autos ao Juízo singular para regular prosseguimento do feito e apreciação das providências subsequentes, evitando-se indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a sentença recorrida, reconhecer a validade, para fins de comprovação da mora, da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual e determinar o retorno dos autos à Instância Singela para regular processamento do feito.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, ante a ausência de fixação da verba na origem e o provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026